Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade define o possuidor.
3. Demonstrado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte deve ser mantida no local, afastando-se os pleitos de reintegração de posse.
4. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione as causas em que o valor seja elevado, os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica e sistemática da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.
5. No caso concreto, em análise do esforço despendido pelos advogados dos vencedores no desenrolar do processo, reputo que os honorários fixados na sentença não remuneram a contento o trabalho desenvolvido.
6. Apelações de Manoel Teodório Frota, Espólio de José Jorge Salgado Rechden e Francisco Nunes Dourado Neto conhecidas e não providas. Unânime.
7. Apelações de José Afrânio de Freitas, Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda. conhecidas e parcialmente providas. Maioria. Preliminar rejeitada.